Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800061-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DE MOURA PICANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO ILEGAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESE SUPERADA. DECRETO CAUTELAR. NOVO TÍTULO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne à não realização da Audiência de Custódia, é cediço que a ausência do referido ato não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Por outro lado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão, como mostra-se ser o caso em apreço.

2. Assim, possíveis irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante ou no procedimento anterior não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão do coacto, já que, este encontra-se encarcerado em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a bem da ordem pública, tendo por base a periculosidade do agente, externada pelo
modus operandi
da ação, considerando a quantidade expressiva de material entorpecente apreendido com o coacto, com o qual foram encontradas 51 (cinquenta e uma) “petecas” da substância conhecida popularmente por “cocaína” (200g); além de uma embalagem, contendo “Pedra de Crak” (194g) – Laudo de Constatação em ID 7797493.

3. Nos termos do Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e encerrada aos três dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto
Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Matheus de Moura Picanço
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0801346-45.2021.8.14.0003.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 03/12/2021, uma vez preso em flagrante delito acusado da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; cuja constrição foi convertida em preventiva, após representação da autoridade policial, em 05/12/2021.

Sustenta a manifesta ilegalidade da prisão cautelar imposta, tendo em vista a não realização de Audiência de Custódia, nos termos do art. 310, do CPPB, de maneira que o paciente não pôde esclarecer ao Juízo que é réu primário, com endereço fixo, trabalho lícito, e que é provedor do sustento de seus dois filhos, de 07 (sete) e 09 (nove) anos de idade.

Salienta, outrossim, que o paciente foi transferido para a Penitenciária de Santarém, sem prévia comunicação aos seus familiares ou advogada.

Argumenta, por outro lado, ausência de justa causa à imposição da clausura cautelar, posto que inexistentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida constritiva, imposta com supedâneo em ilações abstratas e genéricas.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, pela concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida em Decisão de ID 7743630.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana

“a) O paciente foi preso em flagrante no dia 03 de dezembro de 2021 por suposta prática dos

crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/2006 – APF nº 0801322-17.2021.8.14.0003;

b) Os autos de prisão em flagrante foram distribuídos em 04 de dezembro de 2021;

c) Em 05 de dezembro de 2021 este Juízo homologou a prisão em flagrante do paciente (ID Num.
44043446) determinando a prisão preventiva do paciente.

d) Fora designada audiência de custódia para o dia 06 de dezembro de 2021, contudo, esta,

que seria realizada pela plataforma Microsoft Teams, não ocorreu em razão de instabilidade na conexão da internet
(ID Num. 44276792);

e) Consta nos autos pedido de revogação de prisão preventiva – ID Num. 44533566;

f) Parecer do Ministério Público favorável à revogação, mediante aplicação de medidas

cautelares diversas da prisão – ID Num. 45452514.

g) Decisão pela manutenção da prisão – ID Num. 45487136.

h) Inquérito Policial apresentado em 04 de janeiro de 2022 – ID Num. 46477855.

i) Os autos, com vista ao Ministério Público, aguardam oferecimento de denúncia.
”

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar, no que concerne à não realização da Audiência de Custódia, ser cediço que a ausência do referido ato não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Por outro lado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão, como mostra-se ser o caso em apreço.

Assim, a aduzida ilegalidade na prisão do paciente em nada macula a atual segregação imposta, haja vista que aquela foi convertida em custódia preventiva, o que supre eventual ilicitude apontada, tendo em vista a modificação do título prisional.

Ressalte-se, inclusive, que, como bem justifica o Juízo primevo, o ato judicial chegou a ser designado para o dia 06/12/2021, todavia deixou de ser realizado em razão de instabilidade na conexão da
internet
, já que seria promovido pela plataforma Microsoft Teams.

De tal maneira, possíveis irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante ou no procedimento anterior não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão do coacto, já que, este encontra-se encarcerado em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a bem da ordem pública, tendo por base a periculosidade do agente.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO D AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A não realização da audiência de custódia não constituiu ilegalidade, em atenção à situação crítica imposta pela pandemia e com respaldo em determinações do Conselho Nacional de Justiça, tendo o v. acórdão recorrido consignado que "O Ato Conjunto nº 6, de 20/03/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, disciplinou como ocorreriam as audiências de custódia durante a pandemia, assegurando a entrevista prévia do defensor com o autuado, e só havendo a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva após a ciência e manifestação do defensor, e do representante do Ministério Público, em relação ao auto de prisão em flagrante, o que efetivamente ocorreu no presente caso".

II - Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante" (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016).

(...).”

(STJ, AgRg no HC 652.851/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Além de a não realização da
audiência de custódia
ter como fundamento a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, implementada para a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19,
as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante - pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal - ficam superadas com a sua conversão em preventiva.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, consoante consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante é reincidente específico em relação a delito cometido.

(...)

(STJ, AgRg no HC 670.381/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei)

No que pertine à aventada ausência dos pressupostos da medida extrema, e
m decisão datada de 05/12/2021 (ID 7712899), o Juízo singular homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, à bem da ordem pública, com arrimo na seguinte fundamentação:

“No caso em apreço, os depoimentos colhidos apontam para o envolvimento do(s) autuado(s) no crime em
questão (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), além das declarações aferirem indiretamente a materialidade delitiva, além do AUTO de constatação, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do

fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do

periculum libertatis
, verifico que a suposta prática de tráfico de drogas representa a periculosidade do flagrado

MATHEUS DE MOURA PICANÇO,

além do que se observa que o custodiado é
contumaz na prática delitiva.

Observa-se que os agentes policiais em abordagem e constatação, encontraram material que aponta que o(s) acusado(s) estava(m) mantendo em depósito expressiva quantidade de entorpecente para fins de comercialização.

Ressalto a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidas no local, o que, aparentemente, indica
para a relevante especialização na conduta do indiciado, apontando-se, ainda, que a quantidade e os demais materiais não indicam o consumo próprio, devendo, por isto, ser acautelada a ordem pública.

O crime de tráfico de droga é reconhecidamente delito que impulsiona a ocorrência de outros de outras
infrações as Leis penais. A imprensa vem demonstrando diuturnamente as consequências negativas das drogas, tanto da lesividade do contrabando em si, quanto à problemática gerada à saúde pública por conta do uso e o consequente vício, sem olvidar dos efeitos sociais advindos. Não se pode deixar de apontar que as pessoas viciadas geralmente tendem a cometer outros delitos para sustentar o uso de entorpecentes, geralmente de natureza patrimonial como furtos, roubos e latrocínio.

(...)

Ressalto que o flagranteado é pessoa adulta e não foi indicado ser portador de qualquer doença grave ou
comorbidade em relação a presente pandemia, sendo que “o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus -
COVID-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias
e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" (Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça).

(...)

Diante disso, presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva quanto ao outro
flagranteado (arts. 312 e 313, I e parágrafo único, CPP) – e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou
insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, converto a prisão em flagrante e

DECRETO A

PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS DE MOURA PICANÇO, brasileiro, paraense, nascido em 26/09/1994, filho de
Maura Cristina de Moura Silva, residente na Estrada da Viúva, s/n, Bairro Independência, Alenquer/PA, com
fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I e parágrafo único, todos do CPP, e de acordo com
o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.”

Ademais,
pleiteada a revogação da prisão do paciente,
o pleito foi indeferido em decisão de 18/12/2021 (ID 7712903), sob os seguintes termos:

“Os elementos colhidos preliminarmente são suficientes para atestar a existência de indícios de
autoria e a prova da materialidade delitiva.

No caso em análise, verifica-se a necessidade de manutenção da medida cautelar com o fito de garantia da ordem pública.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de
periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a

necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Ainda que tecnicamente primário, o
acusado foi preso em flagrante com quantidade considerável de substância entorpecente.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que a suposta prática de tráfico de drogas
representa a periculosidade do flagrado MATHEUS DE MOURA PICANÇO.”

Consoante se extrai, o decreto prisional e a decisão indeferitória apresentam fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da
prova da existência do crime
e i
ndícios suficientes de autoria delitiva
extraídos

das investigações policiais, nas quais constatou-se o envolvimento do ora paciente de maneira ativa no delito de tráfico de entorpecentes na Comarca de Alenquer.

Reporta-se o decreto constritivo à quantidade expressiva de material entorpecente apreendido com o coacto, com o qual foram encontradas 51 (cinquenta e uma) “petecas” da substância conhecida popularmente por “cocaína” (200g); além de uma embalagem, contendo “Pedra de Crak” (194g) – Laudo de Constatação em ID 7797493.

A
gravidade concreta
dos delitos imputados ao paciente, não de outro modo, revela sua
periculosidade,
bem como a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPP
, sendo imperiosa sua manutenção para fins de garantia da ordem pública.

Por fim, ressalto que, conforme
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por conseguinte
,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, revelam-se inadequadas ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Por derradeiro, em que pese o paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos, não logrou a defesa em promover a juntada, além da Certidão de Nascimento, de qualquer outra documentação que ateste a indispensabilidade do paciente para os cuidados dos menores.

Por outro turno, inexiste no caso informação de que tal pleito tenha sido apreciado pelo Juízo de 1º grau, de modo que, sua apreciação por esta Corte incorreria em indevida supressão de instância.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,
1º
de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2022